Tribunal: TJES
Processo: 5033117-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033117-83.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEONARDO COSTALONGA DE SOUZA

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5033117-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LEONARDO COSTALONGA DE SOUZA

RECORRIDOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IPHONE SEM FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. PRÁTICA ABUSIVA E VENDA CASADA INDIRETA (ART. 39, I, CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO CONSUMIDOR PARA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da aquisição de aparelho Iphone desacompanhado de carregador, na qual o consumidor pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão da necessidade de adquirir o acessório essencial ao funcionamento do produto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da comercialização de aparelho Iphone sem fornecimento de carregador, bem como a existência de dever de restituição do valor despendido pelo consumidor na aquisição do acessório e a configuração, ou não, de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 6º, VI, e 12 a 25 do CDC).

O carregador constitui acessório essencial ao funcionamento do aparelho celular, sendo abusiva sua comercialização em separado, por caracterizar venda casada indireta e impor onerosidade excessiva ao consumidor (art. 39, I, CDC).

Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor despendido pelo consumidor na aquisição do carregador.

A situação, embora irregular, não configura violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A comercialização de aparelho Iphone desacompanhado de carregador configura prática abusiva e venda casada indireta, impondo ao fornecedor o dever de restituir o valor despendido pelo consumidor na aquisição do acessório essencial ao funcionamento do produto, não se configurando, por si só, dano moral indenizável.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, X;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI; 12 a 25; 39, I;

Código Civil, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024);

Lei nº 9.099/95, art. 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

TJSP, RI nº 1003263-45.2022.8.26.0198, Rel. Renata Heloisa da Silva Salles, 2ª Turma Cível e Criminal, j. 31/08/2023.

TJAM, RI nº 0642943-26.2022.8.04.0001, Rel. Etelvina Lobo Braga, 2ª Turma Recursal, j. 04/05/2023.

TJPR, RI nº 0006243-28.2022.8.16.0014, 3ª Turma Recursal, Rel. José Daniel Toaldo, j. 23/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que efetuou a compra de Iphone 14 Pro Max RXO 256GB, mas o aparelho não veio acompanhado do carregador, razão pela qual teve que aquirir o item pelo montante de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos). Dessa forma, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC.
”.

O Recurso Inominado interposto por Leonardo Costalonga de Souza contra a Apple e a Claro busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela venda de um iPhone 14 Pro Max sem o adaptador de tomada. A defesa sustenta a configuração de venda casada dissimulada e prática abusiva (Art. 39, I, do CDC), argumentando que o carregador é um item essencial ao funcionamento do produto e que o dever de informação não legitima a ilegalidade. Com base na Teoria do Desvio Produtivo e em precedentes do TJ/ES, o recorrente pleiteia a gratuidade da justiça, a restituição de R$ 79,80 por danos materiais e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões de Recurso Inominado – Id. nº 17597939.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade em que a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço das empresas recorridas, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o recorrente adquiriu aparelho de alto custo e ficou impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público (fato notório - Art. 374, I, do CPC) que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante o funcionamento (ou a integridade do aparelho) caso sejam usados acessórios de terceiros, justamente porque estes podem reduzir a durabilidade/segurança.

De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se trata de acessórios essenciais ao funcionamento dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso do aparelho, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, devida a condenação das recorridas à restituição do montante adimplido pelo consumidor para aquisição do carregador de celular.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, correta a conclusão do juízo primevo.

Com efeito, o reconhecimento jurídico do dano moral indenizável não se fundamenta na sensibilidade subjetiva da parte, nem se presta a tutelar situações de mero aborrecimento, contrariedade ou dissabor cotidiano, sendo imprescindível a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

No caso em exame, não se verifica situação apta a caracterizar lesão aos atributos da personalidade da parte autora — tais como honra, imagem, intimidade ou vida privada — protegidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, razão pela qual não há falar em configuração de dano moral indenizável.

Sobre o tema, é consagrada a lição de Sérgio Cavalieri Filho, segundo a qual: “
Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2009).

Ausente, portanto, repercussão anormal e juridicamente relevante na esfera extrapatrimonial da parte autora, impõe-se o afastamento do pedido indenizatório.

Desse modo, merece parcial reforma a sentença guerreada, tão somente para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor indevidamente adimplido pelo consumidor a título de carregador, no importe de R$79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente ao montante indevidamente adimplido pelo consumidor a título de carregador do telefone, o qual deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do desembolso, nos termos do art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, aplicável também aos juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular fora amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.